Tribunal: TJDFT
Processo: 0728829-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada - Mirian Rodrigues da Silva -, reconhecendo a ocorrência de parcial litispendência com o cumprimento individual de sentença individual no 2003.01.114760-7 (atualmente sob o no 0114760-85.2003.8.07.0001), também manejado pela agravada, determinara o prosseguimento do presente cumprimento individual de sentença coletiva apenas com relação às parcelas de abril de 1990 a 15 de dezembro de 1998. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a reforma do decisório devolvido a reexame e a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em seu desfavor pela agravada, arbitrando, por conseguinte, honorários advocatícios de sucumbência. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, no valor de R$21.742,95 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Sustentara que a agravada aparelhara a pretensão executiva com a sentença coletiva originária da ação de conhecimento no 39.376/94, ajuizada em seu desfavor pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta. Esclarecera que o título executivo coletivo condenara-o a pagar os substituídos de ente sindical as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1994 de 84,32%), no período de 1o/04/1990 a 23/07/1990. Apontara que, de outro lado, encontra-se em curso o cumprimento individual de sentença individual no 2003.01.114760-7 (atualmente sob o no 0114760-85.2003.8.07.0001), também manejado pela agravada em seu desfavor, tendo por objeto o recebimento das diferenças salariais dos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, decorrentes do resíduo e IPC de janeiro, março, abril, maio e junho de 1990, incidentes sobre sua remuneração. Defendera que, nesse contexto, ressoa impassível a ocorrência de litispendência entre o presente cumprimento individual de sentença coletiva e o cumprimento individual de sentença individual no 2003.01.114760-7 (atualmente sob o no 0114760-85.2003.8.07.0001), diante da identidade da parte e do pedido. Assinalara que aferida a litispendência, o vertente cumprimento de sentença deve ser extinto, tendo em vista que o crédito executado já é objeto de execução no cumprimento de sentença no 2003.01.114760-7. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada - Mirian Rodrigues da Silva -, reconhecendo a ocorrência de parcial litispendência com o cumprimento individual de sentença individual no 2003.01.114760-7 (atualmente sob o no 0114760-85.2003.8.07.0001), também manejado pela agravada, determinara o prosseguimento do presente cumprimento individual de sentença coletiva apenas com relação às parcelas de abril de 1990 a 15 de dezembro de 1998. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a reforma do decisório devolvido a reexame e a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em seu desfavor pela agravada, arbitrando, por conseguinte, honorários advocatícios de sucumbência. Do alinhado emerge que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da qualificação ou não da litispendência entre o vertente cumprimento individual de sentença coletivo – processo no 0707334-23.2020.8.07.0018 - e o cumprimento individual de sentença individual no 2003.01.114760-7 (atualmente sob o no 0114760-85.2003.8.07.0001), ambos deflagrados pela agravada em desfavor do agravante. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Como é consabido, o reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§ 2o e 3o). Inocorrendo essa tríplice identificação não se verifica a litispendência como corolário do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos. Dessas premissas e do legalmente exigido para a caracterização da litispendência deriva a constatação de que, inexoravelmente, é impassível de ser reconhecida sua caracterização quando as ações, além de naturezas inteiramente diversas, não guardam identificação quanto à causa de pedir e o pedido. Consignadas essas observações ilustrativas, deve ser registrado que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta aviara a ação de conhecimento no 39.376/94 (atualmente sob o no 004281-40.1994.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal[1] almejando a condenação do ente público ao pagamento, aos seus substituídos, de diferenças salariais no percentual de 84,32%, relativas à variação do IPC pertinente ao mês de março devida a partir de 1o/04/1990. É o que se infere do pedido que ora se reproduz: “Por todo o exposto, requer o Autor seja citado o Distrito Federal, na pessoa de seu Procurador Geral, para tomar conhecimento da presente ação em todos os seus termos e contestá-la, querendo, sob pena de confissão, para finalmente pedir a sua PROCEDÊNCIA total para que o Réu seja condenado a pagar a seus filiados em anexo relacionados, a reposição salarial no percentual de 84,32%, relativas à variação do IPC pertinente ao mês de março devida a partir de 1o/04/1990, assim como, as diferenças salariais a partir daquela data, acrescidas de juros e correção monetária.” Deve ser registrado que aludida pretensão fora acolhida, nos seguintes termos[2]: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para CONDENAR o DF a pagar aos autores os reajustes em seus vencimentos, como requerido na inicial.” A resolução originária fora parcialmente alterada, tendo em vista que fora parcialmente acolhido o apelo manejado pelo Distrito Federal e a remessa oficial, fixando-se período para pagamento das diferenças salariais correspondente a 1o/04/1990 a 23/07/1990. Confira-se[3]: “Nego provimento ao apelo dos autores. Pelo exposto, dou provimento, em parte à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal do pagamento de novas despesas processuais. Mantenho, no mais, a r. sentença de primeiro grau, negando provimento ao apelo dos autores. É o voto[4].” Na sequência, foram interpostos diversos recursos por ambos os litigantes, contudo, fora preservada intacta a resolução empreendida pelo provimento colegiado acima reproduzido, que viera a transitar em julgado, na data de 12 de maio de 2015[5]. A título meramente ilustrativo, deve ser assinalado que o ente sindical aviara em 04/05/2020 protesto judicial coletivo[6] almejando a interrupção do prazo prescricional da pretensão executória a ser deduzido nos autos da ação de coletiva no 39.376/94 (atualmente sob o no 004281-40.1994.8.07.0001), havendo aludida pretensão sido acolhida[7]. Assim é que, lastreada no aludido título executivo coletivo, a agravada deflagrara, em 11.11.2020, o vertente cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$21.742,95 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), correspondente à reposição das perdas salariais decorrentes do Plano Collor no percentual de 84,32% relativas ao IPC de março/1990, no período compreendido ente 1o/04/1990 e 23/07/1990. Essa é a ilação que se extraí da petição inicial do cumprimento de sentença que ora se transcreve: “I – DOS FATOS O(A) Suplicante era servidor(a) público(a) do Distrito Federal no ano de 1990 e, além disto, filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Referida entidade sindical ajuizou ação pelo rito ordinário contra o Suplicado, a qual foi distribuída sob o n.o 39376/94 ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o requerido ao pagamento das diferenças buscadas do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990, por decisões que transitaram em julgado em 8/5/2015. Daí a propositura do presente cumprimento individual de sentença, visto que o requerido, até a presente data, não se dignou adimplir voluntariamente o título executivo, apesar do(a) Requerente preencher todos os requisitos para ser beneficiado(a) pela eficácia da coisa julgada coletiva.(...)” De outro lado, há que ser consignado que a agravada, juntamente com outros litisconsortes, ajuizara em 15.12.2003 a ação de conhecimento no 2003.01.114760-7 (atualmente sob o no 0114760-85.2003.8.07.0001) almejando a condenação do Distrito Federal[8] ao pagamento das diferenças salariais decorrentes dos reajustes relativos aos IPC’s dos meses de março, abril, maio e junho de 1990, respectivamente a partir de 1o de abril, 1o de maio, 1o de junho e 1o de julho de 1990, e, outrossim, a incorporação desses reajustes ao seus vencimentos. É o que se infere do pedido inicial que ora se reproduz[9]: “III – DO PEDIDO Isto posto, demonstrado cristalinamente o direito dos Autores ao pagamento dos reajustes relativos ao IPC’s dos meses de março, abril, maio e junho/1990, respectivamente, a partir de1o de abril, 1o de maio, 1o de junho e 1o de julho de 1990, pugnam pela procedência da presente Ação para, como obrigação de fazer, determinar à Requerida que proceda a incorporação à remuneração, proventos ou pensão do(a)s Autores, dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%, bem como, para condená-la a pagar as diferenças salariais decorrentes da incidência dos percentuais referidos sobre os seus estipêndios, a partir de 1o de abril, 1o de maio, 1o de junho e 1o de julho de 1990 , respectivamente, respeitada a prescrição quinquenal, eis que trata de verba de trato sucessivo, até a data da efetiva incorporação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, com repercussão sobre gratificação natalina, férias e 1/3 de férias.” Fora reconhecida a prescrição da pretensão formulada pela ora agravada, como retrata o dispositivo da sentença[10] que resolvera a aludida ação de conhecimento no 2003.01.114760-7 (atualmente sob o no 0114760-85.2003.8.07.0001), in verbis[11]: “Em sendo assim, o reconhecimento da prescrição do direito dos autores é medida que se impõe, em face de lei nova que revogou a lei que previa o direito por eles reclamado. Ante o exposto, acolho a preliminar de prescrição e julgo extingo o processo, com fundamento no art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil. Arcarão os autores com as custas processuais e honorários advocatícios em favor do réu, que arbitro, moderadamente em R$ 100,00 (cem reais), para cada autor, conforme o art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil.” Essa resolução fora alterada, porquanto fora parcialmente provido o apelo formulado pela parte autora, restando afastado o reconhecimento da prescrição que assegurara à agravada as diferenças salariais de abril, maio, junho e julho de 1990, decorrentes do resíduo e IPC de janeiro, março, maio e junho de 1990, incidente sobre a remuneração, confira[12]: “Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a prescrição reconhecida na instância singular e condeno o apelado a pagar aos apelantes EXPEDITO DE ASSIS SILVA, JOÃO SOUZA SANTOS, MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA, MARIA ZILDA DIAS DA LUZ, MIRINA RODRIGUES DA SILVA BESERRA, RUTH BITTENCOURT CARDOS, SOLVANA MARIA DE LIMA, TÉRCIA CIPRIANI SILVA e WALTER RODRIGUES NERES as diferenças salariais de abril, maio, junho e julho de 1990, decorrentes do resíduo e IPC de janeiro, março, maio e junho de 1990, incidente sobre a remuneração dos autores, acrescidos da correção monetária a partir do momento em que a vantagem deveria ter sido paga e dos juros legais desde a citação, nos termos do pedido inicial, excluindo-se as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, em face da prescrição qüinqüenal. Quanto aos apelantes: ADALBERTO PEREIRA DE CASTRO, ANTÔNIO DE SOUZA LIMA, ANTÔNIO REIS DE MATOS, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO, DALMO DE LIMA, JOSÉ LÍSCIO SOUZA, LUCIANA LIMA DE CARVALHO e SIMÃO LEOPOLDINO XAVIER DE SOUZA, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, pois foram admitidos no quadro de servidores do Distrito Federal em datas posteriores à vigência da Lei no 38/89. Por fim, em relação aos apelantes, FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS e YARA DE NORONHO LIMA, face da incompetência absoluta dessa justiça para apreciar a matéria, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, com apoio no art. 267, IV, do Código de Ritos.” Saliente-se que os recursos posteriores manejados pelos litigantes foram desprovidos[13], de modo que o provimento colegiado transitara em julgado na data de 14.09.2009.[14] Deflui do aduzido, então, que, nos autos da ação de conhecimento no 2003.01.114760-7 (atualmente sob o no 0114760-85.2003.8.07.0001), o título executivo assegurara à agravada “as diferenças salariais de abril, maio, junho e julho de 1990, decorrentes do resíduo e IPC de janeiro, março, maio e junho de 1990[15].” De sua vez, o título originário da ação coletiva no 39.376/94 (atualmente sob o no 004281-40.1994.8.07.0001), que aparelha o vertente cumprimento individual de sentença, assegurara à agravada “as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90[16]”. Note-se que afigura-se idêntica a condenação debitada ao Distrito Federal em ambas as ações. Ocorre que, a despeito da similitude dos títulos executivos beneficiando a agravada, não sobeja possível, ao menos por ora, se reconhecer a alegada litispendência. É que o agravante não evidenciara que a agravada deflagrara cumprimento individual da sentença individual proferida nos autos da ação de conhecimento no 2003.01.114760-7 (atualmente sob o no 0114760-85.2003.8.07.0001). Em consulta ao sítio eletrônico desse tribunal de justiça, afere-se que a ação individualizada encontra-se arquivada desde 13.11.2020. Outrossim, não há qualquer resultado proveniente de consulta ao sítio do PJe, acerca do atual andamento da ação nomeada. Nesse sentido, ao menos nessa análise perfunctória, diante da ausência de comprovação, por parte do agravante, ressoa cabível a ilação de que a agravada não deflagrara o cumprimento de sentença relativo à ação de conhecimento individual no 2003.01.114760-7 (atualmente sob o no 0114760-85.2003.8.07.0001), cingindo-se a postular o cumprimento individual da sentença da ação coletiva no 39.376/94 (atualmente sob o no 004281-40.1994.8.07.0001). Destarte, não afigura-se possível o reconhecimento da litispendência. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. . 76411575 - Pág. 1/13 (fls. 18/30) – ação principal. [2] - ID Num. 76411575 - Pág. 88/90 (fls. 105/109) – ação principal. [3] - ID Num. 76411575 - Pág. 92/102 (fls. 109/119) – ação principal. [4] - ID Num. 76411575 - Pág. 97 (fl. 114) – ação principal. [5] - ID Num. 76411576 - Pág. 105 (fl. 227) – ação principal. [6] - ID Num. 76411576 - Pág. 10 (fls. 228) – ação principal. [7] - ID Num. Num. 76411576 - Pág. 119/125 (fls. 241/247) – ação principal. [8] - ID Num. 82928402 - Pág. 8/18 (fls. 838/848) – ação principal. [9] - ID Num. 82928402 - Pág. 17/18 (fls. 847848) – ação principal. [10] - ID Num. 82928399 - Pág. 18/23 (fls. 276/281) – ação principal. [11] - ID Num. 82928399 - Pág. 23 (fls. 281) – ação principal. [12] - ID Num. 82928399 - Pág. 79 (fl. 337) – ação principal. [13] - ID Num. 82928399 - Pág. 133 a ID Num. 82928400 - Pág. 127 (fls. 391/588) – ação principal. [14] - ID Num. 82928400 - Pág. 128 (fls. 589) – ação principal. [15] - ID Num. 82928399 - Pág. 79 (fl. 337) – ação principal. [16] - ID Num. 76411575 - Pág. 92/102 (fls. 109/119) – ação principal.